Tribunal: STF
Processo: SL 1890
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela CPI do Crime Organizado do Senado Federal em face da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do HC nº 268.954, que concedeu, de ofício, habeas corpus em favor da empresa Maridt Participações S.A. para declarar a nulidade do ato de aprovação do Requerimento 177/2026 da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que determinava a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, além da requisição de Relatório de Inteligência Financeira pelo Conselho de Controle de Atividade Fiscal (COAF). 
Narra a requerente que a empresa Maridt Participações S.A. apresentou, em 27.2.2026, pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental no âmbito do MS 38.187, arquivado desde 24.2.2023, sob alegação de que os requerimentos aprovados extrapolam os limites impostos pelo objeto da investigação, associada à atuação, à expansão e ao funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro.  
Relata que a empresa não figurava como parte no MS 38.187 e que a causa de pedir e o pedido formulado não guardavam relação com o objeto da aludida ação, adjacente à CPI da Pandemia, questionada pelo então impetrante Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. Acrescenta que, após a concessão da ordem de ofício, fora determinada a autuação da petição da requerente como HC 268.954, distribuído por prevenção ao MS 38.187. 
Sustenta que a decisão judicial ocasiona grave lesão à ordem pública institucional, ao interferir diretamente no exercício da competência constitucional do Poder Legislativo, especialmente no tocante à função investigativa das comissões parlamentares de inquérito, esvaziando a eficácia dos trabalhos da CPI do Crime Organizado e violando o princípio da separação de poderes. Argumenta que as CPIs detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, inclusive para determinar a quebra de sigilos, desde que presentes indícios mínimos e motivação adequada, circunstâncias que afirma estarem devidamente configuradas no caso concreto.
Salienta que a decisão impugnada produz risco concreto de perecimento e dissipação de provas, notadamente em investigações envolvendo crimes financeiros e lavagem de dinheiro, em que o decurso do tempo compromete a eficácia da atividade probatória. Destaca, ainda, que a interrupção das diligências investigativas inviabiliza o cumprimento do prazo constitucional de funcionamento da CPI, podendo conduzir ao esvaziamento prático da investigação antes de sua conclusão.
Assevera que não estariam presentes os pressupostos legais para a concessão de habeas corpus de ofício, haja vista a inexistência de processo em curso e de ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção da empresa beneficiada, tratando-se, segundo a requerente, de medidas investigativas de natureza patrimonial e informacional. Afirma, ainda, a inadequação da via do habeas corpus para impugnar atos de CPI que determinam quebra de sigilo, matéria que, conforme a jurisprudência da Corte, deve ser deduzida por meio de mandado de segurança.
Alega que o Requerimento nº 177/2026 foi devidamente fundamentado em indícios extraídos de reportagens investigativas e de informações que apontariam possíveis irregularidades financeiras, blindagem patrimonial, utilização de pessoas interpostas, lavagem de capitais e eventuais conexões com agentes públicos e instituições financeiras investigadas. Por fim, sustenta que a decisão impugnada possui natureza de provimento liminar satisfativo, concedido sem a demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, e que, na prática, implica substituição do juízo político-investigativo do colegiado parlamentar por controle judicial de mérito, em afronta ao sistema constitucional de freios e contrapesos.
Requer, assim, o deferimento da suspensão da liminar, a fim de sustar os efeitos da decisão proferida no HC nº 268.954 e assegurar a continuidade regular das investigações parlamentares. Subsidiariamente, pleiteia-se a redistribuição do referido habeas corpus, afastando-se a prevenção reconhecida, bem como o cadastramento da Advocacia do Senado Federal e dos advogados subscritores como representantes da CPI nos autos.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º,caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º,caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No caso dos autos, a pretensão da requerente esbarra na firme e reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não se admite, como regra, pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colhemse os seguintes precedentes: 
"Direito Processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Decisão de Ministro do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão da eficácia de decisão liminar proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a admissibilidade de medida de contracautela que tem por objeto decisão proferida por membro desta Corte. III. Razões de decidir 3. Como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento." (SL 1827-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26.09.2025).  
"AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 776. ATO JUDICIAL EMANADO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, EM REGRA, DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PARTIDO POLÍTICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, constata-se a inadequação da via da suspensão manejada contra decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte, nos termos do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, revelando-se incabível o presente pedido de suspensão (SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017). 3. A legitimidade para postular a contracautela não é dada ao partido político, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, mercê da vedação legal disposta no art. 15 da Lei 12.016/2009. Precedente: STP 698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2020. 4. Agravo a que se nega provimento." (SL 1424-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 01.10.2021)
Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: SS 5619, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.01.2023; SL 1523, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.03.2022; SL 1.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.10.2017; e SL 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.01.2010. 
Conforme consignei no julgamento da SL nº 1.395-MC-Ref, a admissibilidade da medida de contracautela contra decisão proferida por Ministro desta Corte deve ser interpretada de forma excepcional e restrita. Isso porque, à luz do desenho constitucional do Supremo Tribunal Federal, não se admite qualquer relação hierárquica entre seus Ministros. Nesse contexto, o papel da Presidência do STF não é o de revisar ou hierarquicamente controlar decisões individuais, mas sim o de exercer uma função institucional específica: zelar pela intangibilidade, pela coerência e pela autoridade das decisões majoritárias do Tribunal, conforme previsto no art. 13, inciso III, do Regimento Interno do STF.
Assim, a atuação da Presidência somente se justifica para a preservação da orientação institucional firmada pelo colegiado, nos casos em que decisão individual dela se afaste de forma clara e relevante, não se prestando a medida de contracautela como instrumento ordinário de revisão de pronunciamentos monocráticos.
Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente